Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724559-44.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP DESPACHO TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP, e BANCO DO BRASIL S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurados o prequestionamento da matéria e a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O segundo recorrente sustenta que o fundamento do apelo diz respeito à revaloração da prova, não exigindo nova análise de fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020